Tribunal: TJMT
Processo: 1020271-48.2016.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020271-48.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARLENE JOSE MEDINA - CPF: 571.013.451-15 (APELANTE), HERLEN CRISTINE PEREIRA KOCH - CPF: 695.606.251-87 (ADVOGADO), SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA V - SPE LTDA. - CNPJ: 09.204.016/0001-90 (APELADO), JOSE WALTER FERREIRA JUNIOR - CPF: 121.575.138-92 (ADVOGADO), SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA I - SPE LTDA. - CNPJ: 09.204.071/0001-80 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ANULAÇÃO DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL – IRREGULARIDADE DE OBRA – ILEGITIMIDADE ATIVA RECONHECIDA EM DESPACHO SANEADOR – PRECLUSÃO – MÉRITO – PROPAGANDA ENGANOSA NÃO EVIDENCIADA – REGULARIDADE NA COBRANÇA – DANO MORAL – ATO ILÍCITO INEXISTENTE – COMISSÃO DE CORRETAGEM – VÁLIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A ilegitimidade ativa da autora quanto aos supostos vícios de construção apresentada no condomínio, objeto do pedido de obrigação de fazer, reconhecida por ocasião do despacho saneador, deveria ter sido desafiada mediante recurso próprio da parte, o que não foi observado no caso concreto, de modo que tal questão não deve ser enfrentada nesta seara, uma vez que acobertada pelo manto da preclusão.

O conjunto probatório não autoriza concluir ter existido propaganda enganosa, uma vez que a mesma foi veiculada de forma clara quanto ao período de vigência.

É legítima a cobrança subsidiada no contrato de compra e venda formalizado entre as partes, que se pautou em cláusula contratual não abusiva.

Inexistente o ato ilícito, não há que se falar em indenização por danos morais.

O contato de corretagem é valido, pois formalizado com a informação do preço total da aquisição da unidade autônoma e com o destaque do valor da comissão de corretagem (REsp Repetitivo nº. 1.599.511/SP).

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1020271-48.2016.8.11.0041

APELANTE: MARLENE JOSE MEDINA

APELADA: SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIÁRIA – CUIABÁ V – SPE LTDA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
MARLENE JOSE MEDINA
contra r. sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT,
MMª Juíza Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo
, lançada nos autos da Ação de Anulação de Contrato c/c Indenização por Danos Morais nº 1020271-48.2016.8.11.0041, ajuizada em face da
SISTEMA FÁCIL, INCORPORADORA IMOBILIÁRIA – CUIABÁ V – SPE LTDA
, que julgou improcedentes os pedidos da inicial, condenando a autora/recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, cujo pagamento da verba ficou suspenso por ser a mesma beneficiária da assistência judiciária.

A apelante, em suas razões recursais, aduz que a apelada descumpriu a obrigação contratual de entregar uma TV e conceder um desconto de 5% (cinco por cento) sobre o valor do imóvel.

Noticia a existência de diversas irregularidades na obra, em especial a falta de arborização, mobiliário urbano, acessibilidade, rede de drenagem, estacionamento para visitantes, campo de futebol, quiosque de churrasqueira, iluminação, abrigo destinado ao armazenamento de resíduos sólidos (lixo) e reservatório de água.

Alega que efetuou o pagamento de valores além dos convencionados contratualmente e que faria
jus
à devolução dos valores pagos, assim como a declaração de sua inexigibilidade.

Por fim, postula o ressarcimento do valor pago a título de comissão de corretagem.

A par desses argumentos, pugna para que seja reformada a r. sentença, a fim de que os pedidos da inicial sejam julgados totalmente procedentes, invertendo-se o ônus da sucumbência (Id. 61594616).

As contrarrazões foram ofertadas, em que a recorrida inicialmente suscita a preliminar de não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade, pois todos os parágrafos do recurso são idênticos ao da inicial.

Quanto ao mérito propriamente dito, defende que não houve descumprimento contratual, muito menos propaganda enganosa, haja vista que a promoção mencionada pela autora foi para os contratos formalizados entre 26 a 31 de maio de 2014.

Esclarece que a autora não pagou além do valor contratado, pois o saldo remanescente não foi possível financiar junto com a Instituição Bancária por questões burocráticas, razão pela qual foi incluído no termo de confissão da dívida, conforme convencionado no contrato de compra e venda, pelo que entende ser a mesma – confissão de dívida – completamente válida, já que não há vício de consentimento.

Quanto aos danos morais, entende que a apelante não possui legitimidade ativa para defender os interesses dos condôminos. Por outro lado, argumenta que não há irregularidades no empreendimento que foi entregue mediante aprovação da Prefeitura Municipal desta Comarca de Cuiabá, no dia 27 de Abril de 2011 e o Memorial de Incorporação Imobiliária registrado à margem da Matricula nº. 105.980, do 6º Serviço Notarial e Registro de Imóveis da Terceira Circunscrição Imobiliária da mesma Comarca.

No que se refere à comissão de corretagem, preconiza que a autora foi cientificada quanto à sua cobrança, que inclusive estava prevista em contrato de corretagem, e cuja incidência encontra-se em consonância com o entendimento do STJ quando do julgamento do REsp nº. 1.551.956/SP, reconhecendo a legalidade da cláusula de corretagem, desde que previamente informado o preço total da aquisição da unidade autônoma, com o destaque do valor da comissão de corretagem.

Forte nesses argumentos, pugna pelo desprovimento do recurso, mantendo-se a sentença de improcedência (Id. 61594616).

A apelante é beneficiária da assistência judiciária (Id. 63831980 – Pág. 1).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, não há falar em violação ao princípio da dialeticidade, visto que a apelante rebateu os termos da sentença, expondo os motivos para alteração da decisão, razão pela qual
rejeito
a preliminar em voga e passo à análise do mérito.

Antes, contudo, pertinente contextualizar os fatos para melhor compreensão da matéria.

Cinge-se dos autos que
MARLENE JOSE MEDINA
ajuizou a ação de anulação de contrato c/c indenização por danos morais em face da
SISTEMA FÁCIL, INCORPORADORA IMOBILIÁRIA – CUIABÁ V – SPE LTDA
, alegando, em síntese, que em 02/06/2014 celebrou contrato com a requerida mediante instrumento particular de compromisso de compra e venda de imóvel localizado no Condomínio Rio Jangada, pelo valor total de R$118.238,98 (cento e dezoito mil, duzentos e trinta e oito reais e noventa e oito centavos).

Alegou a existência de propaganda enganosa na venda, concernente a proposta de desconto de 5% (cinco por cento) na aquisição do bem e a entrega de uma 01 TV LED “32”; além de diversas irregularidades na obra do condomínio; pagamento além dos convencionados contratualmente, incluindo a comissão de corretagem.

Diante disso, postulou pela manutenção do primeiro contrato de compra e venda, no valor de R$15.597,60 (quinze mil, quinhentos e noventa e sete reais e sessenta centavos) e a rescisão do segundo contrato, no valor de R$16.201,35 (Dezesseis mil e duzentos e um reais e trinta e cinco centavos); a concessão dos 5% (cinco por cento) de desconto na aquisição do bem, com a entrega de uma 01 TV LED “32”; a declaração de inexistência da dívida, concernente as parcelas vencidas entre 20/12/2015 até 11/03/2016; a reparação do condomínio quanto as falhas noticiadas; pagamento de indenização por danos morais e ressarcimento quanto ao valor pago à título de comissão de corretagem.

Após regular tramitação do feito, sobreveio a sentença hostilizada, em que a Magistrada singular, entendendo que a autora não desincumbiu do seu ônus (art. 373, I, CPC), julgou improcedentes os pedidos da inicial, condenando-a ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, cujo pagamento da verba ficou suspenso por ser o autor beneficiário da assistência judiciária, cujos termos são agora rebatidos por meio do presente apelo.

Pois bem. Inicialmente a apelante noticia a existência de
diversas irregularidades na obra
, em especial a falta de arborização, mobiliário urbano, acessibilidade, rede de drenagem, estacionamento para visitantes, campo de futebol, quiosque de churrasqueira, iluminação, abrigo destinado ao armazenamento de resíduos sólidos (lixo) e reservatório de água.

Quanto ao tópico, consta dos autos que o juízo de primeiro, ao sanear o feito grau, acolheu a preliminar de ilegitimidade ativa da autora
tão somente quanto aos respectivos reparos e construções acima elencados
, julgando o feito extinto, sem resolução de mérito, em relação ao pedido de obrigação de fazer (Id 61594584).

Ocorre que tal tópico da referida decisão interlocutória não foi combatido por meio de recurso próprio, previsto no diploma processual então vigente,
ex vi
do art. 1.015, II, do CPC.

Como sabido, mesmo a matéria de ordem pública se sujeita à preclusão consumativa, caso tenha sido expressamente analisada. Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE –
DESPACHO SANEADOR – REJEIÇÃO DAS PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE ATIVA
E DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR –
DECISÃO NÃO RECORRIDA – PRECLUSÃO
– SERVIDÃO DE PASSAGEM – OBSTRUÇÃO – ACESSO ATÉ ENTÃO UTILIZADO AMIGAVELMENTE – INVIABILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA PASSAGEM ALTERNATIVA – SENTENÇA CONFIRMADA.
– Por ocasião do despacho saneador, foram rejeitadas as preliminares de ilegitimidade ativa e de ausência de interesse de agir, suscitadas em sede de contestação. Tal tópico da referida decisão interlocutória não foi combatido por meio de recurso próprio, previsto no diploma processual então vigente, o que torna preclusa a matéria nela abordada
– A servidão de passagem, independentemente do registro no CRI, configura-se pelo uso contínuo pelos possuidores da estrada situada na propriedade do requerido, no intuito de acessar sua gleba, facultando-se a sua defesa mediante a tutela possessória – Nos termos do art. 373 do CPC/2015, comprovado pela parte autora o fato constitutivo de seu direito, cabe ao réu a demonstração da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do referido direito, o que não ocorreu na espécie – O direito de servidão de passagem não exige o encravamento do imóvel, bastando que se busque uma melhor utilidade para o bem e que esta decorra ou da vontade dos proprietários dos imóveis confinantes, ou da posse mansa e pacífica, esta última denominada na doutrina de servidão aparente.”
(TJ-MG – AC: 10439120088356003 MG, Relator: Sérgio André da Fonseca Xavier, Data de Julgamento: 19/05/2020, Data de Publicação: 22/05/2020)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – INTIMAÇÃO DA SENTENÇA VIA DJE SOMENTE DO ADVOGADO COMPROVADAMENTE ENFERMO – APELO TEMPESTIVO – ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO E
ILEGITIMIDADE ATIVA – MATÉRIA ANALISADA EM DESPACHO SANEADOR, NÃO ATACADO POR AGRAVO – PRECLUSÃO CONSUMATIVA OPERADA
– RECURSO NÃO CONHECIDO NO PONTO – HONORÁRIOS CONTRATUAIS DEVIDOS – AUSÊNCIA DE DESÍDIA DA ADVOGADA – 30% (TRINTA POR CENTO) SOBRE O GANHO ECONÔMICO EM DEMANDA TRABALHISTA – QUANTIA JUSTA E RAZOÁVEL – RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA, DESPROVIDO. Ocorrendo a intimação da sentença via DJE a somente um dos advogados constituídos nos autos e, estando este comprovadamente internado em tratamento médico, revela-se correta a devolução do prazo para recorrer ao profissional enfermo, sendo, portanto, tempestivo o recurso de apelação cível apresentado. A preclusão ocorre em razão da perda da faculdade de praticar determinado ato processual por já ter ocorrido a oportunidade para tanto ou a celeuma já ter sido resolvida pelo Judiciário. Uma vez praticado o ato processual ou decidida a matéria, nada mais poderá ser debatido a respeito. Atestando as provas dos autos o incontroverso patrocínio da advogada sobre a ação de interesse da sua cliente e, havendo o recebimento por esta de valores à título de indenização face a decisão final favorável, demonstra-se devidos os honorários contratuais à causídica, sob pena de enriquecimento ilícito, mesmo em caso de revogação unilateral da procuração, porquanto não fora demonstrada a desídia da profissional, mas ao contrário, nota-se sequência lógica nos atos processuais que levaram à procedência da ação até o trânsito em julgado da sentença. Considerando a previsão no contrato de prestação de serviços estabelecido entre as partes, são devidos os pagamentos correspondentes a 30% (trinta) sobre o ganho econômico da autora na causa trabalhista, os quais não revelam-se abusivos, mas justo e razoável, principalmente pelo largo espaço de tempo decorrido sem remuneração alguma.”
(N.U 0003016-32.2012.8.11.0010, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 29/08/2018, Publicado no DJE 05/09/2018)

Neste contexto, não há dúvidas quanto ao não cabimento de qualquer pronunciamento judicial acerca da questão, tendo em vista que esta se encontra atingida pelo manto da preclusão (art. 507, CPC).

Ultrapassada esta questão, a apelante aduz que ao comprar o referido imóvel a apelada lhe ofereceu um desconto 5% (cinco por cento) na aquisição do bem imóvel e a entrega de uma 01 TV LED “32”, configurando-se ao presente caso a
propaganda enganosa
, pois tal desconto e a TV não foram entregues.

No entanto, constata-se dos autos que a promoção noticiada foi para os contratos formalizados entre
26 a 31 de maio de 2014
, consoante regulamento da promoção (Id 61594556 – Pág. 1), razão pela qual o pleito é improcedente, pelo simples fato de que a autora/recorrente adquiriu a unidade residencial fora do período acima assinalado (
02/06/2014
– Id 61594548, pág. 7).

No que tange à
irregularidade na cobrança
do imóvel, tenho que a r. sentença fez percuciente análise da questão ora submetida a julgamento, motivo pelo qual peço vênia para transcrever, integrando-os às razões de decidir, os judiciosos fundamentos nela lançados,
in verbis
:

“(...) Em relação ao pedido de rescisão do “segundo” contrato, o pedido também não merece prosperar.

Isso porque, nota-se que o valor do imóvel deveria ser quitado em duas partes: Parte A – R$15.597,60 - sinal de R$2.633,60 até 05/06/2014, e 24 parcelas de R$536,00, além de parcela complementar de R$100,00; Parte B - R$102.641,38 a ser pago por meio de financiamento bancário.

Em relação ao pagamento da Parte A, verifica-se que a autora quitou tão somente o sinal de R$2.633,60, restando inadimplente com as demais parcelas, perfazendo, portanto, dívida no valor de R$12.964,00.

Por sua vez, analisando o contrato de ID 4894576, vê-se que o valor do financiamento obtido junto à Caixa Econômica Federal foi de R$99.404,03, portanto, valor inferior ao pactuado de R$102.641,38.

Assim, somando-se o débito da Parte A (R$12.964,00), ao saldo devedor da Parte B (R$102.641,38 - R$99.404,03 = R$3.237,35), resulta na quantia de R$16.201,35, valor devido pela autora e que foi confessado via documento ID 4894611, não havendo, portanto, que se falar em “segundo” contrato, mas sim em confissão de dívida do valor originalmente devido pela compra do imóvel.

Da mesma forma, embora a parte autora faça assertivas de que teria sido “coagida” a assinar a confissão de dívida, não há provas deste fato, mormente porque simples cálculos aritméticos comprovam se tratar do valor originalmente devido (...)”
(sic).

Vislumbra-se do contrato de compra e venda entabulado entre as partes que a ora apelante comprometeu-se a efetuar o pagamento da quantia de R$118.238,98 (cento e dezoito mil, duzentos e trinta e oito reais e noventa e oito centavos)
, divididos em “PARTE A” e “PARTE B”.

Denota-se que o pagamento da “
Parte A
” do contrato ocorreria por meio de recursos próprios de forma parcelada, e da “
Parte B
” com recursos próprios ou mediante obtenção de financiamento no âmbito do Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo ou do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, conforme item V do “Quadro Resumo” e Cláusula 3ª do contrato.

Ocorre que apelante não efetuou o pagamento integral da “PARTE A” do contrato, realizando o pagamento apenas do sinal no valor de R$2.633,60 (dois mil, seiscentos e trinta e três reais e sessenta centavos), motivo pelo qual a Ré, por mera liberalidade, celebrou com ela o instrumento de Confissão de Dívida.

Em relação a “PARTE B”, a apelante se comprometeu em efetuar o pagamento da quantia de R$102.641,38 (cento e dois mil, seiscentos e quarenta e um reais e trinta e oito centavos), com vencimento para o dia 10/09/2014, no entanto, como não adimpliu a dívida na forma convencionada foi incluído o saldo da “PARTE A” no financiamento, consoante o item 3.4.1 do contrato,
in verbis
:

“3.4.1. Na hipótese do comprador optar pelo pagamento da PARTE B por meio de financiamento bancário e, havendo na oportunidade quais quer pagamento em aberto com relações as obrigações da PARTE A (parcelas vencidas/vincendas), deverá ele comprador, cumprir com a totalidade das obrigações de pagamento na forma pactuada, ou então incluir o saldo da PARTE A no financiamento que vier pleitear perante a Instituição Financeira, não se eximindo de nenhuma forma de obrigação de pagamento assumida.”

Diante disso, constata-se que não há nenhuma ilegalidade na cobrança noticiada, que inclusive
não enseja pagamento de indenização por dano moral
, pois ausente o ilícito noticiado pela apelante.

A propósito, segue entendimento jurisprudencial sobre o tema em casos análogos,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL RURAL. PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE PASSIVA. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. RESCISÃO CONTRATUAL. DEMOLIÇÃO. AGEFIS. EDIFICAÇÃO IRREGULAR. OBJETO CONTRATUAL. REGULARIDADE. RESCISÃO. IMPOSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANOS MATERIAIS E/OU MORAIS. NÃO CABIMENTO
. 1. A preliminar de ilegitimidade passiva suscitada apenas em sede recursal, apesar de ser matéria de ordem pública, não deve ser conhecida por configurar supressão de instância, consoante entendimento deste Tribunal. Precedentes. 2. Tratando-se de julgamento antecipado do mérito, nos termos do art. 355, do CPC, não há cerceamento de defesa a prolação de sentença sem a decisão de saneamento e organização do processo, conforme se extrai do caput, do art. 357 do CPC. 3. Comprovado, nos termos do art. 373, II, CPC, fato impeditivo ou extintivo do direito do autor, o pedido inicial deve ser julgado improcedente. 4.
Não havendo qualquer conduta ilícita da ré, não há que se falar em responsabilidade pelos danos materiais e/ou morais eventualmente sofridos pelo autor
. 5. Recurso parcialmente conhecido. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. No mérito, provido.”
(TJ-DF 07081305220178070007 DF 0708130-52.2017.8.07.0007, Relator: ANA CANTARINO, Data de Julgamento: 06/12/2018, 8ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 11/12/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada)

Quanto à
comissão de corretagem
, segundo o REsp nº. 1.599.511/SP, julgado sob a sistemática dos repetitivos de controvérsia, “
é válida a cláusula contratual que transfere ao promitente-comprador a obrigação de pagar a comissão de corretagem nos contratos de promessa de compra e venda de unidade autônoma em regime de incorporação imobiliária, desde que previamente informado o preço total da aquisição da unidade autônoma, com o destaque do valor da comissão de corretagem
”.

No presente caso, tem-se que foi firmado entre as partes o contrato específico de corretagem e assessoria imobiliária no valor de R$4.926,62 (quatro mil, novecentos e vinte e seis reais e sessenta e dois centavos – Id 61594549, Pág. 1), portanto, perfeitamente válido, a teor do tema repetitivos supramencionado.

Esta colenda Casa de Justiça, igualmente, tem proclamado nos seguintes termos:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – RELAÇÃO DE CONSUMO – ATUAÇÃO DAS DUAS EMPRESAS RÉS NO CICLO DE PRODUÇÃO – LEGITIMIDADE PASSIVA DE AMBAS CONFIGURADA – REVISÃO – VIABILIDASDE SE VERIFICADO EXCESSO – RESCISÃO – CULPA RECÍPROCA – PERCENTUAL DE RETENÇÃO MAJORADO –
COMISSÃO DE CORRETAGEM – TRANSFERÊNCIA DA OBRIGAÇÃO AO CONSUMIDOR – POSSIBILIDADE
– MULTA CONTRATUAL AFASTADA – RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. Configuradas a relação de consumo e a atuação das duas empresas rés no processo de produção dos imóveis, ambas são partes legítimas para responderem pelas obrigações decorrentes do ajuste firmado. Diante dos princípios da boa-fé objetiva, da função social dos contratos e do dirigismo contratual, a aceitação da ideia de força obrigatória da avença (pacta sunt servanda) tem sido relativizada, e pela concepção mais moderna a revisão de cláusulas convencionadas é permitida nas relações de consumo, contanto que demonstrado o abuso ou a ilegalidade. O percentual de retenção das parcelas pagas deve ser majorado se está abaixo do que tem definido o STJ. “
A cláusula contratual que transfere ao promitente-comprador a obrigação de pagar a comissão de corretagem nos contratos de promessa de compra e venda de unidade autônoma em regime de incorporação imobiliária, desde que previamente informado o preço total da aquisição da unidade autônoma, com o destaque do valor da comissão de corretagem” (REsp Repetitivo n. 1.599.511/SP).
Na hipótese de culpa recíproca pela rescisão da avença, impõe-se a exclusão da multa convencionada.”
(N.U 0036204-15.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/11/2020, Publicado no DJE 11/11/2020)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença proferida pela magistrada de primeiro grau por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal,
majoro
a verba honorária
de 10 para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no art. 85, §11 do CPC, mantendo-se a exigibilidade da verba suspensa por força do art. 98, §3º do mesmo
Códex
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2020